Tribunal: TJDFT
Processo: 0723501-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0723501-04.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA PACIENTE: P. R. P. DA S. D. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de P. R. P. DA S. D., apontando-se como autoridade coatora o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, e como ilegais as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, que, em tese, teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de sua ex-companheira, filha e enteada (autos relacionados: MPU n. 0721388-29.2022.8.07.0016, ação penal n. 0722608-62.2022.8.07.0016, MPU 07209374-04.2022.8.07.0016 e ação penal n. 0722605-55.2022.8.07.0016). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Wesme Rodrigues de Sousa) que, no bojo dos autos da MPU n. 07209374-04.2022.8.07.00146, foram deferidas medidas protetivas de urgência de afastamento e não contato em favor da ex-companheira do paciente, de sua filha menor de idade e de sua enteada, em decorrência dos fatos narrados nos Boletins de Ocorrência números 1635/22, de 22-abril-2022, e 1676/22, de 25-abril-2022, ambos da 8a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Relatou que em 25-abril-2022, em face da notícia de descumprimento das medidas protetivas impostas, após representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, a autoridade judicial decretou a prisão preventiva do paciente nos autos n. 0721388-29-2022.8.07.0016 (ID 37339691, pp. 142-145). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 19-maio-2022 (ID 37339691, p. 177) e o paciente encontra-se custodiado desde então. A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, mas o pleito foi indeferido em 28-junho-2022 (ID 37339692). Argumentou que a prisão é medida excepcional e, no caso, não há qualquer elemento que aponte a necessidade da medida extrema, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, já que não há qualquer prova concreta de que liberdade do paciente causaria desordem púbica ou risco à integridade das vítimas, nem mesmo há indícios dessa eventual possibilidade. Salientou que o suposto descumprimento das medidas protetivas não caracterizou qualquer conduta grave, pois apesar de entrar em contato com a filha e a enteada, via mensagens, ele não as ofendeu ou agrediu, nem mesmo verbalmente, revelando-se desproporcional e desarrazoado o encarceramento preventivo diante das condutas efetivamente praticadas, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão, tal como o monitoramento eletrônico, se adéquam melhora ao caso concreto. Ponderou que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, profissão lícita e se compromete a comparecer a todos os atos do processo. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Saliente-se que, embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher não sejam inseridos, por si só, nas hipóteses de tramitação em segredo de justiça, os nomes serão abreviados, conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade. Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria do paciente não será objeto de análise. Apenas para contextualizar, colaciono a íntegra da denúncia relativa aos fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (ID 37339691, pp. 61-63): Entre os dias 21 de abril de 2022 e 25 de abril de 2022, na Quadra 06, Conjunto 16, Lote 01, Vila Estrutural/DF, o denunciado P. R. P. DA S. D., de forma consciente e voluntária, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência aplicadas pelo 1° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, no bojo dos autos de n° 07209374.2022.8.07.0016. Consta dos autos que, em 20 de abril de 2022, foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor das vítimas Q. H. DE H. DE S. D., M. Y. G. DE A., bem como de sua genitora J. G. DE. S., fixando o limite mínimo de 200 metros de distância; e o proibia de manter contato com elas por qualquer meio de comunicação. O denunciado foi intimado na decisão em 21/04/2022, às 16:44h (certidão anexa). Após cientificado da decisão que deferiu as medidas protetivas, o denunciado encaminhou mensagens à vítima Q. e M. Em 21/04/2022, às 23h20, o denunciado enviou à sua filha Q. uma mensagem pedindo desculpas e coagindo-a sobre os fatos narrados na Ocorrência 1.576/2022-8aDP, em que ele é acusado de estupro de vulnerável contra Q. Confira-se: “Oi filha uma boa noite pra vc espero q um dia vc possa me perdoar por tudo um super abraço pra vc fica em paz...... tenha uma ótima noite abençoado por Deus” (ID. 123132470). A vítima Q. ficou muito abalada com a mensagem e chorou muito. Já em 24 de abril de 2022, às 21h08, o denunciado encaminhou mensagem, pelo aplicativo Instagram para a vítima Q. H. DE S. D., dizendo: “Oi filha tbm eu t desejo uma ótima noite abençoado por Deus fica em paz em nome do Senhor Jesus. "Não precisa da medida protetiva, nunca passou minha cabeça fazer o mal para vocês, eu nunca vou fazer, já basta o que aconteceu me perdoa...". (Id. 123132464, f. 2). Posteriormente, no dia 25 de abril de 2022, às 23h20, P. encaminhou mensagem, pelo aplicativo Instagram para a vítima M. Y. G. DE A. com conteúdo religioso (id123132464, f. 1). A vítima Q. ficou abalada e chorou muito após as mensagens. O denunciado é pai da vítima Q. e foi padrasto da vítima M., constituindo hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, por estar incurso no art. 24-A da Lei Maria da Penha c/c o art. 5o, III, da Lei 11.340/06 (três vezes), (...) Como mencionado na denúncia, havia medidas protetivas vigentes de afastamento e não contato, nas quais foi determinado que o paciente não poderia se aproximar ou entrar em contato com sua filha, enteada e ex-companheira (MPU n. 07209374.2022.8.07.0016 e MPU n. 0721388-29.202.8.07.0016). O paciente foi cientificado das medidas protetivas. Não obstante, as descumpriu. Em face da notícia de descumprimento das medidas protetivas anteriores fixadas, a autoridade policial da 8a Delegacia de Polícia representou pela prisão preventiva do paciente, pleito também requerido pelo Ministério Público. Em 25-abril-2022, a autoridade judicial, nos autos da MPU n. 0721388-29.2022.8.07.0016, decretou a prisão, sob a seguinte fundamentação (ID 37339691, pp. 142-145): Vistos, etc. As Ofendidas J. G. DE S., M. Y. G. DE A., Q. H. D. S. D. formularam, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face de R. A. M., apontado como Agressor, conforme termo de requerimento próprio. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da Ofendida, ocorrência policial 1.676/2022-0 08a – DP. J. relatou: "ser genitora das vítimas M. Y. G. DE A., de 18 anos, e de Q. H. DE S. D. de 14 anos. Compareceu a essa unidade policial para informar que a pessoa P. R. P. DA S. D., seu ex-companheiro, descumpriu, novamente, as Medidas Protetivas, deferidas nos autos de número 07209374.2022.8.07.0016-1a JVDFCMB, no dia 24/04/2022 às 21h08, tendo P., pelo INTAGRAM, enviado para Q. H. DE S. D. mensagem pedindo desculpas, nos seguintes termos "Não precisa da medida protetiva, nunca passou minha cabeça fazer o mal para vocês, eu nunca vou fazer, já basta o que aconteceu me perdoa...". Já no dia 25/04/2022, pelo Instagram, P. também contatou a vítima M., lhe enviando uma mensagem com conteúdo religioso. Esclarece que as vítimas já o tinham bloqueado das demais redes sociais, contudo, P. ainda conseguiu fazer os contatos noticiados. Narra que a menor Q. está muito abalada com a insistência do agressor e chora bastante, afirmando estar passando por crises de ansiedade. A declarante informa que P. já tinha sido intimado pelo Oficial de Justiça, desta forma, ele já tinha ciência das Medidas Protetivas. Por fim, informa que após o registro da OP no 1576/2022-8o DP, onde foi noticiado suposto estupro de vulnerável, P. descumpriu as medidas protetivas, ocasião em que a declarante fez novo registro policial, consoante OP 1635/2022-8aDP e mesmo assim, P. continua descumprindo a ordem judicial, importunando as vítimas. Que teme por sua vida e de suas filhas, pois o agressor é violento, inclusive, já praticou roubo em coletivo e outros crimes de violência doméstica. Que deseja medidas protetivas com eficácia e urgência..” Adoto relatório do Ministério Público, que passa a fazer parte da presente decisão: “ Trata-se de representação pela Prisão Preventiva em desfavor de P. R. P. DA S. D.. Segundo consta, hoje, 25 de abril de 2022, compareceu à unidade policial J. G. DE S., relatando que P. R. descumpriu medidas protetivas de urgência desferidas pela juíza da 1o Vara Criminal de Violência Doméstica de Brasília. A vítima relatou ser genitora das vítimas M. Y. G. DE A., de 18 anos, e de Q. H. DE S. D., de 14 anos, e que P. R., seu ex- companheiro, descumpriu, novamente, as Medidas Protetivas deferidas nos autos de número 0720937-04.2022.8.07.0016 JVDFCMB, no dia 24/04/2022 às 21h08, tendo P., pelo instagram, enviado para Q. mensagem pedindo desculpas, nos seguintes termos : “Não precisa da medida protetiva, nunca passou pela minha cabeça fazer o mal para vocês, eu nunca vou fazer, já basta o que aconteceu me perdoa...” Já no dia 25/04/2022, pelo instagram, P. também contatou a vítima M., Ihe enviando uma mensagem com conteúdo religioso. Esclareceu que as vítimas já o tinham bloqueado das demais redes sociais. Contudo, P. ainda conseguiu fazer os contatos noticiados. Narrou que a menor Q. está muito abalada com a insistência do agressor e chora bastante, afirmando estar passando por crises de ansiedade. Joseane informou que P. já tinha sido intimado pela Oficial de Justiça, desta forma, ele já tinha ciência das Medidas Protetivas. Por fim, informa que após o registro da OP no 1576/2022-8' DP onde foi noticiado suposto estupro de vulnerável, P. descumpriu as medidas protetivas, ocasião em que fez novo registro policial, consoante OC 1635/2022-8:DP e mesmo assim, P. continua descumprindo a ordem judicial, importunando as vítimas. Destacou que teme por sua vida e de suas filhas, pois o agressor é violento e já praticou roubo em coletivo e crimes de violência doméstica Analisando a presente representação e atento aos termos da lei, verifica-se, tendo em conta os fatos noticiados, assim como o descumprimento da ordem judicial PJE 0720937- 04.2022.8.07.0016 ID 122189800 que proibiu contato ou aproximação das vítimas fixando o limite mínimo de 200 metros, ser temerário que não se tomem providências mais enérgicas, a fim de se evitar consequências mais gravosas para as vítimas. Afloram, dos documentos que instruem o presente feito, o fumus boni iuris e o periculum in mora, visto que o requerido representa risco iminente à integridade física e emocional das vítimas, inclusive, podendo ensejar um desfecho mais violento. Ressalte-se que as cautelares anteriormente deferidas não foram suficientes para obstar a conduta ofensiva contra a vítima. O periculum libertatis fica evidente diante do destemor à lei pois, apesar de devidamente intimado (ID 122228729), P. insiste na tentativa de intimidação das vítimas ao tentar manter contato, fazendo com que as cautelares anteriormente decretadas não surtam o efeito de evitar contato e aproximação Desta forma, não se vislumbra a necessidade de deferimento de novas cautelares, pois estas representam uma sensível limitação ao direito de locomoção do suposto agressor, mas não o privam do direito de ir e vir. Como as proibições não foram suficientes para a proteção das vítimas, pois o autor as descumpriu, faz-se necessária a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, haja vista tratar-se de pessoa que não respeita os limites legais, conforme elementos colacionados. Ademais, é conveniente que a vítima de crimes dessa natureza tenha um ambiente de tranquilidade e segurança no seu dia a dia, livre de quaisquer temores ou intimidações diante da aproximação física ou contato por parte do agressor. Por fim, o Parquet pugnou pela prisão preventiva do acusado P. R. P. DA S. D. Também a autoridade policial representou pela prisão preventiva de P. R. P. DA S. D. (ID 122542201). A prisão preventiva é medida que se inclui no gênero das prisões cautelares, que têm como finalidade garantir o exercício da pretensão punitiva estatal, desde as investigações preliminares até a final aplicação da lei penal. Assim, não pode ser confundida com efetivo cumprimento de pena, por ser inadmissível a antecipação da sanção penal no atual regime constitucional, em que se tem como fundamento o princípio da não-culpabilidade. Não se admite, então, que a qualquer indivíduo seja imposto o cumprimento de uma pena criminal sem que haja o efetivo trânsito em julgado da sentença penal condenatória e, por tais razões, são medidas de exceção, só podendo ser impostas quando demonstrada a sua evidente necessidade, por meio de decisão judicial devidamente fundamentada. Os requisitos da prisão preventiva estão descritos nos artigo 312, caput, e artigo 313, caput, ambos do Código de Processo Penal. Em relação à materialidade e os indícios de autoria restam bem delineados, com a instrução dos autos com Termo de Declarações, relatório inicial de investigação, onde se constata as inúmeras Ocorrências Policiais registradas, apontando o representado como autor de delitos, portaria inaugural do Inquérito Policial, boletim de vida pregressa, relatório final da autoridade policial, Ocorrência Policial. Presente, portanto, o fumus boni iuris. A jurisprudência de nossos tribunais tem aceitado que a gravidade e as circunstâncias da prática do crime são sinais indicativos da periculosidade de tais indivíduos, demonstrando maior possibilidade de tornar a delinqüir, o que efetivamente ocorreu com o Representado, em razão das inúmeras Ocorrências Policiais por fato análogo, o que traz repercussão negativa e intranqüilidade no meio social, pondo em perigo a ordem pública. Nesse sentido, os seguintes julgados: EMENTA HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, I, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. WRIT DENEGADO. A gravidade em concreto da conduta indica a periculosidade do infrator (precedentes). Se os autos revelam que o paciente, mediante grave ameaça com o emprego de uma faca abordou a vítima e anunciou o roubo, exigindo a entrega do aparelho de telefone celular, justificada está a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva como garantia da ordem pública. A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita são fatores que concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie. Relator(a): ROMÃO C. OLIVEIRA, Processo: 07178099720178070000, Acórdão 1069914, de 29.01.2018, Primeira Turma Criminal EMENTA HABEAS CORPUS. ROUBOS ESPECIALMENTE AGRAVADOS PELO EMPREGO DE ARMA - TIPO FACA. DECISÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EM CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a denúncia o paciente teria mediante grave ameaça exercida com uma faca, colocando-a na barriga da vítima, subtraído seu aparelho celular. O fato ocorreu em via pública, nas proximidades de uma escola. 2. Como se vê, tais circunstâncias demonstram o destemor e a ousadia da conduta do paciente, o que bem analisado pela decisão combatida, que bem fixou que Trata-se, a toda evidência, de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca tipo faca, tendo a vítima relatado que, sob constante ameaça, o autuado teria, inclusive, encostado o instrumento perfurocortante em sua barriga, dizendo que iria furá-la se não ficasse quieta. Essa circunstância se mostra apta a caracterizar a periculosidade social do agente e o risco que, em liberdade, imprime à ordem pública. Além disso, a utilização de arma branca do tipo faca pelo autuado potencializa o temor da vítima e a probabilidade de êxito do empreendimento delituoso, conferindo, pois, maior desvalor à conduta. Por fim, é importante registrar que o autuado abordou a vítima em via pública e nas proximidades de uma escola, em absoluta prova de audácia e destemor. 3.Assim, concreta e suficientemente fundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem fixada a gravidade do fato em concreto, não há que se falar em aplicação de quaisquer das medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319, CPP (Acórdão n. 906818, 2015002028371HBC, Relator SANDOVAL OLIVEIRQA, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/11/2015, DJE 23/11/2015, p. 164), nem em direito a liberdade provisória em razão de primariedade, residência fixa ou profissão definida. 4. Eventuais condições pessoais como a primariedade, bons antecedentes, residência no distrito da culpa e família constituída, não são suficientes para garantir a revogação da prisão preventiva quando a periculosidade fica evidenciada na empreitada criminosa realizada com arma - tipo faca, tais fatos não induzem a revogação da medida extrema, quando presentes os seus pressupostos. 5. Demonstrada a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, não há violação ao princípio da presunção da inocência (Supremo Tribunal Federal, HC 115623), não havendo que se falar, como já dito, em possibilidade de aplicação alternativa de outras medidas cautelares diversas da prisão e que previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.403/11. 6. Ordem denegada. Relator(a): MARIA IVATÔNIA, Processo: 20160020497565HBC, Acórdão 990247, de 31.01.2017, Segunda Turma Criminal Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que preceitua o artigo 311, caput, e artigo 312, caput, ambos do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, a instrução da causa e assegurar a aplicação da lei penal, bem como no art. 20 da Lei 11340/06, ante o descumprimento de medida protetiva estabelecida no âmbito de violência doméstica contra mulher, inclusive havendo menores de idade como potenciais vítimas, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do P. R. P. DA S. D. filho de (...) ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. Remetam-se os autos ao juízo natural da causa, para onde restarem distribuídos, para adoção das demais medidas pertinentes, inclusive com vista ao órgão Ministerial, mormente quando a autoridade policial instruiu o presente pedido com relatório final produzido no Inquérito Policial. Cumpra-se e cientifique-se o Ministério Público. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 19-maio-2022 (ID 37339691, p. 177) e o paciente encontra-se preso desde então. Apresentado em audiência de custódia, em 21-maio-2022, a regularidade do cumprimento do mandado de prisão foi atestada (ID 37339691, p. 189). Feito pedido de revogação da prisão preventiva pela Defesa, o pleito restou indeferido, em 28-junho-2022, sob a seguinte fundamentação (ID 37339692): Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado com base na tese de ausência dos requisitos legais e na presença de condições pessoais favoráveis, concomitantemente com pedido concessão de liberdade provisória sem fiança e, alternativamente, de aplicação de monitoramento eletrônico. Instado, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito, por considerar que se mantêm intactos os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva (Id 129305830). É o breve relato. Decido. Com efeito, assiste razão ao Parquet. A custódia cautelar encontra-se sobejamente fundamentada na r. decisão proferida pelo NUPLA em 25/04/2022, especialmente em face das inúmeras ocorrências policiais por fato análogo, "o que traz repercussão negativa e intranquilidade no meio social, pondo em perigo a ordem pública.". Registre-se que até mesmo as alegadas condições pessoais favoráveis foram consideradas quando da referida decisão. Os argumentos expendidos não trazem qualquer fato novo que justifique a reconsideração da prisão preventiva decretada. Conquanto a gravidade do crime por si só não seja suficiente para manter um decreto de prisão preventiva, há que se ter em vista que existe um histórico de eventos entre os envolvidos, o que dá ideia da agressividade do acusado e, ainda, do desrespeito pelas decisões judiciais, reforçando assim o entendimento de que a prisão revela-se a medida mais adequada para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Portanto, a manutenção da segregação cautelar do acusado se faz necessária para assegurar a integridade da vítima e para garantir a ordem pública. Confira-se, a propósito, a ementa abaixo: HABEAS CORPUS. INJÚRIA, AMEAÇA E DANO PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E EXTENSA FOLHA PENAL INCLUSIVE COM O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva tratando-se de paciente reincidente em crime doloso (artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal). 2. Lado outro, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, apesar de adotar o entendimento de que a prisão preventiva, de regra, é cabível face o descumprimento de medidas protetivas, ao analisar o caso concreto, não se poderá fazer tábula rasa da integridade física da vítima, razão pela qual, em determinadas hipóteses, deverá antecipadamente decretar a prisão preventiva do paciente. 3. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 4. Necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta e da extensa folha penal do paciente, inclusive com o reconhecimento da reincidência, circunstâncias que revelam ser ele pessoa perigosa, além de demonstrar sua reiteração delitiva. 5. Habeas corpus conheciso. Ordem denegada.(Acórdão 1151571, 07004896320198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no PJe: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, cabe ressaltar que o requerente está preso há pouco mais de 30 (trinta) dias e que o feito principal correlato (PJ-e no 0722608-62.2022.8.07.0016) atualmente aguarda a apresentação da resposta à acusação, logo, não que falar em excesso de prazo. Posto isso, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como os pleitos de concessão de liberdade provisória sem fiança e de aplicação de monitoramento eletrônico, mantendo assim a custódia cautelar com base nos fundamentos que a ensejaram.. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas pelo Juízo, ao entrar em contato com sua filha e ex-enteada, em mais de uma oportunidade, mesmo ciente de medidas protetivas de afastamento e não comunicação. Note-se que afora a palavra das ofendidas, o descumprimento das medidas protetivas encontra-se comprovado pelas mensagens acostadas aos autos pela autoridade policial. Ademais, da análise dos autos, observa-se que há outras incidências por crimes afetos à Lei Maria da Penha contra as mesmas vítimas, inclusive, com apuração de crime de estupro de vulnerável contra a filha Q. (ação penal n. 0722605-55.2022.8.07.0016), bem como que já foram deferidas outras medidas protetivas que não foram suficientes para garantir que o paciente se afastasse das vítimas. Assim, esta não foi a primeira medida protetiva fixada e o paciente foi devidamente cientificado de que não poderia se aproximar e se comunicar com as ofendidas, sob pena de ser decretada a sua prisão, e mesmo assim descumpriu a ordem judicial, razão pela qual a medida extrema foi decretada, a fim de assegurar a integridade física e psicológica das vítimas. Ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida excepcional da prisão, principalmente, diante da reiteração no descumprimento das medidas cautelares fixadas e da ineficácia das medidas protetivas de não aproximação e contato para proteger as vítimas. Dessa feita, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator